Tribunal: TJDFT
Processo: 0702651-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCURSO PÚBLICO. CÂMARA LEGISATIVA DO DISTRITO FEDERAL. TÉCNICO LEGISLATIVO. REAPLICAÇÃO DA PROVA PRÁTICA DE INFORMÁTICA. TÍTULO JUDICIAL JÁ CUMPRIDO. ILEGALIDADES NÃO CONSTATADAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO.
1. Tratando-se de concurso público é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e a atribuição das notas, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados.
2. Os documentos juntados aos autos comprovam a legalidade da reaplicação da prova prática de informática, nos termos da sentença que julgou procedentes os pedidos da parte autora na fase de conhecimento.
3. O edital de convocação para a reaplicação da prova prática de informática previa de modo específico os critérios microestruturais de avaliação.
4. A ausência dos parâmetros para atribuição de pontuação em cada um dos critérios microestruturais de avaliação no edital de convocação não representa qualquer ilegalidade, pois não traz qualquer prejuízo ao candidato, principalmente porque tais parâmetros vêm discriminados na folha de correção.
5. Reaplicada a prova tal como determinada na sentença, carece de interesse processual a parte autora para propor o cumprimento desta mesma sentença.
6. Recurso conhecido e não provido.